Tribunal: TJDFT
Processo: 0707650-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707650-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS WILLIAN PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Rabech Rodrigues Oliveira, em favor de Mateus Willian Pereira da Silva, contra ato da Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, consistente na manutenção da prisão preventiva do paciente, nos autos n.o 0741970-27.2024.8.07.0001. Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada em Plantão Judicial (ID. 69377433), e não há razões que justifiquem a reapreciação do decisum. Notifique-se a apontada autoridade coatora, solicitando as informações necessárias. Com as informações, dê-se vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora